Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736113-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de contrato bancário c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar ao réu/agravado que “comunique imediatamente ao SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural – acerca da prorrogação das operações de crédito objeto desta lide” e “se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, bem como de prosseguir com as cobranças administrativas relativas aos contratos objetos desta lide, sob pena de aplicação de multa diária”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) possui contratos firmados entre os anos de 2022 e 2023, para pagamento nos anos de 2023 e 2024, e seguintes, originários de custeios agrícolas e até mesmo de renegociações de outros empréstimos anteriores, da mesma natureza (cédulas de crédito rural); 2) os vencimentos foram fixados exatamente para datas próximas ao final da colheita da safra de soja ou milho, ou seja, foram firmados para serem pagos com os frutos daquela colheita; 3) porém, tais safras, nos últimos dois anos, em especial em 2024, como é de conhecimento público, sofreram demasiadamente com a seca prolongada, principalmente na região centro-sul, centro-oeste e norte do país, além da severa queda do preço das “comodities”; 4) a Resolução 5.123, de 28/03/2024, do governo federal, autorizou a prorrogação das operações de investimento rural, vencidas ou vincendas no período de 02/01/2024 até 30/12/2024; 5) notificou o banco agravado para prorrogar a dívida, direito que lhe assiste, mormente em razão do previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298/STJ; 6) a notificação foi instruída com declaração de capacidade de pagamento e todos os demais requisitos legais necessários, comprovando a “quebra de safra” e a incapacidade financeira oriunda dessa situação; 7) o envio, recebimento e resposta destas notificações estão devidamente comprovados através dos e-mails trocados entre as partes, tendo o banco agravado simplesmente ignorado a lei, a jurisprudência e o Manual de Crédito Rural; 8) os requisitos legais para que possa existir a pleiteada prorrogação legal de dívida rural estão devidamente demonstrados, no caso, (i) a origem da dívida, que deve ser rural, para custeio, implementação ou investimento, (ii) dívida não paga por questões originadas por fatores climáticos, frustração de safras, dificuldade na comercialização dos produtos, etc., sendo de conhecimento público e notório que o país passou e passa por severa crise de seca, bem como por grande baixa no preço dos grãos, conforme laudo contábil juntado, e (iii) notificação do banco agravado, bem como a ausência de resposta, em total discordância com a legislação vigente; 9) existem também ilegalidades nos contratos firmados, pois, conforme e-mail enviado pelo próprio banco agravado, a taxa de juros remuneratórios utilizada nos contrato foi de 22,68% ao ano, em clara afronta ao que determina o art. 5o do DL 167/67, no sentido de que os juros no crédito rural devem ser fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), tendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificado o entendimento de que a falta de fixação expressa atrai o limite de 12% ao ano; 10) o fumus boni juris encontra suporte no art. 187 da CF/88, no art. 50 da Lei 8.171/91, no item 9, do capítulo 2, do Manual de Crédito Rural, além de inúmeras decisões de nossos Tribunais; 11) também está presente o periculum in mora, pois a manutenção da decisão singular fará com que o agravante seja impedido de exercer sua atividade profissional, pois as restrições ao crédito o impedirão de tomar empréstimos para custeios agrícolas, aquisição de insumos e até para comercialização de eventual produção. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada “a suspensão das cobranças administrativas pela parte Agravada, mormente a suspensão da inscrição do Agravante em órgãos de proteção ao crédito, ofícios de protesto e demais órgãos diretamente ligados ao sistema de crédito rural nacional como, por exemplo, o S.N.C.R.” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O autor/agravante alega que faz jus à prorrogação legal de dívida rural por ter preenchido os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, que, em seu capítulo 2, item 9, preceitua: “9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)” Todavia, embora a prorrogação dessa dívida seja um direito do devedor (Súmula 298/STJ – “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”), para que ela seja possível (e, consequente, sejam suspensas as cobranças administrativas), é preciso que fique devidamente demonstrado o preenchimento desses requisitos. E, no caso, ao menos nesta fase processual, não é possível afirmar que a incapacidade de pagamento do mutuário tenha decorrido de fatores climáticos, da frustração de safras ou da dificuldade na comercialização dos produtos, o que demanda dilação probatória. Nesse sentido: “(...) 3. Para a concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 3.1. A alegação de escassez de chuva apta a configurar algum dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural necessita de dilação probatória, especialmente tendo em vista que a cidade onde estão localizados os imóveis rurais em que é mantida a atividade pecuária objeto dos contratos impugnados não foi incluída em decreto estadual que decretou situação de emergência em razão da falta de chuvas. 4. Incabível o deferimento de pedido liminar para concessão de alongamento da dívida quando não demonstrado a formulação de requerimento perante o banco credor nem o preenchimento dos requisitos para o prolongamento do débito. (...)” (Acórdão 1868508, 07091972920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Nos autos do AGI 0700230-05.2017.8.07.9000 restou assentado que ‘embora não se olvide que a Súmula 298 do C. STJ dispõe que ‘o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei’, bem como assegure o Manual de Crédito Rural n. 2.6.9 a prorrogação da dívida ante a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em razão de frustração de safras por fatores adversos (item 9, alínea b); certo é que a averiguação quanto ao preenchimento dos requisitos legais demanda a regular instrução do feito, o que impossibilita o seu deferimento liminar’. (...)” (Acórdão 1042868, 07072715720178070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Manual de Crédito Rural, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 9, do Conselho Monetário Nacional, autorizado pelo artigo 14 da Lei no 4.829/65, prevê a possibilidade de alongamento da dívida caso reste comprovada a incapacidade financeira de pagamento por parte do mutuário em consequência de frustração de safras por fatores adversos. 3. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovar que as perdas foram graves o suficiente para configurar a frustação da safra, apta a afetar a capacidade financeira de pagamento dos mutuários, não se mostra possível a concessão da antecipação da tutela pretendida. (...)” (Acórdão 1027337, 07049687020178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator